Tribunal: TJDFT
Processo: 0067973-51.2010.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0067973-51.2010.8.07.0001 APELANTE: IPANEMA EMPRES DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 39a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 18/10/2023 a 25/10/2023, e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 16 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora